Tribunal: TJPA
Processo: 0004375-05.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004375-05.2013.8.14.0008

APELANTE: TIM CELULAR SA

APELADO: MARIA DO CARMO RODRIGUES PORTILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO FRAUDULENTO COM EMPRESA DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autora que alega a inexistência de contratação de serviços de telefonia, sem que a ré junte aos autos qualquer elemento de prova atestando a efetiva realização do pacto. Contrato fraudulento que não exime a ré da responsabilidade objetiva pelo fortuito interno, cabendo-lhe tomar todas as providências cabíveis para assegurar-se da validade do contrato.

2. É cediço na jurisprudência que o dano moral decorrente da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes por força de contrato fraudulento é presumido, na modalidade
in re ipsa,
cabendo fixar o
quantum
com base nas máximas da proporcionalidade e razoabilidade, consagrando a finalidade pedagógica da reparação e ainda impedindo o enriquecimento sem causa da vítima.
In casu,
o valor da indenização encontra-se de acordo com as diretrizes estatuídas por este Tribunal, devendo ser mantido.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 35ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 18 de outubro de 2021 e término em 26 de outubro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198): 0004375-05.2013.8.14.0008

APELANTE: TIM CELULAR SA

Nome: TIM CELULAR SA
Endereço: AV GOVERNADOR JOSE MALCHER, 2803-A, - de 2491/2492 ao fim, BELéM - PA - CEP: 66090-100

Advogado: CASSIO CHAVES CUNHA OAB: PA12268-A Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO, - de 1534/1535 a 2032/2033, CREMACAO, BELéM - PA - CEP: 66040-100 Advogado: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO OAB: PB20283-S Endereço: PC PIO X,15,SUBSOLO,LJ,SLJA,A 2,3/7, - lado ímpar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20040-020

APELADO: MARIA DO CARMO RODRIGUES PORTILHO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

Nome: MARIA DO CARMO RODRIGUES PORTILHO
Endereço: RUA QUINTILIANO BARBOSA 27, BAIRRO: LARANJAL, NÃO INFORMADO, BARCARENA - PA - CEP: 68445-000
Nome: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
Endereço: RUA QUINTILIANO BARBOSA 27, BAIRRO: LARANJAL, NÃO INFORMADO, BARCARENA - PA - CEP: 68445-000

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
TIM CELULAR S.A.
em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª vara cível de Barcarena/PA em 23.05.2017 (Num. 923405 - Pág. 5/8), nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico com Pedido de Indenização por Danos Morais
(Processo nº 0004375-05.2013.8.14.0008 – sistema PJE), movida em seu desfavor por
MARIA DO CARMO RODRIGUES PORTILHO,
a qual julgou procedente a demanda, assim decidindo:

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pleito da autora condenando a requerida a pagar a requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado monetariamente pelo INPC, da data da fixação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citaço, bem como declaro inexistente os contratos nº GSM0050654901654 e GSM0050647161170 realizados com a requerida, e, por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base art. 487, I do Código de Processo Civil.
Custas e honorários pela requerida, fixando os últimos em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Num. 923406 - Pág. 1/14), a apelante alega que laborou em erro o juízo de origem, pois afirma que as cobranças realizadas decorreram do exercício regular de um direito da operadora, haja vista que a apelada teria usufruído dos serviços sem pagar as contraprestações devidas. De igual modo, a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes do SERASA. Assim, ausente qualquer ato ilícito, não haveria que se falar em indenização, logo a demanda deveria ser julgada totalmente improcedente. Requer, portanto, a reforma total da sentença.

Em contrarrazões (Num. 923407 - Pág. 1/8), a apelada refuta as alegações da recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 08.08.2018 (Num. 923408 - Pág. 1).

Em despacho de 30.07.2021 (Num. 5782618), determinei à apelante que recolhesse em dobro o preparo recursal, o que foi atendido por meio da petição de Num. 5916107.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos todos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em averiguar se houve de fato a contratação dos serviços de telefonia por parte da apelada, ou se agiu ilicitamente a apelante, ao inscrever seu nome no cadastro de inadimplentes, o que faria nascer para ela o dever de reparar o dano.

Primeiramente, há que se ressaltar que, ainda que por equiparação (por força do art. 17 do CDC), se trata de uma relação eminentemente consumerista, com nítido desequilíbrio entre as partes, tendo de um lado forte e sólida empresa de telefonia, há muito estabelecida no mercado nacional, e de outro, brasileira, hipossuficiente não só no sentido econômico, como técnico e jurídico do termo, sendo forçosa a aplicação das normas do código de defesa do consumidor ao caso, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual, tudo nos termos do art. 4º do diploma consumerista.

Sobre o dever de o fornecedor reparar os danos causados, diz o diploma consumerista:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

[...]

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

Quanto à responsabilidade civil, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Classicamente, a doutrina elenca como requisitos para configuração da responsabilidade civil extracontratual, a ocorrência de um dano, uma ação ou omissão (conduta humana) e o nexo de causalidade entre ambas, o qual permita imputar ao agente a reparação do dano causado, seja ele moral ou material. Considerando que estamos diante de relação de consumo, o elemento subjetivo consistente na culpa deixa de ser exigido, em regra, por força dos arts. 12 e 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva dos fornecedores de bens e serviços.

Pois bem. A autora, ora apelada, afirma que em meados de abril de 2013, tentou realizar um empréstimo junto às lojas Marisa, ocasião em que foi informada que não poderia fazê-lo, pois seu nome estava negativado junto ao SERASA. Dirigiu-se, então, à sede da TIM CELULAR S.A., no shopping Pátio Belém, sendo informada que a restrição a seu crédito decorria do não pagamento de três faturas de planos telefônicos junto à operadora. Ocorre que jamais firmou qualquer contrato com a operadora, motivo porque veio a juízo requerer a declaração de inexistência dos contratos nº GSM 0050654901654 e nº GSM 0050647161170, bem como requerer a indenização pelos danos morais decorrentes dos contratos fraudulentos. Não houve pedido expresso de inversão do ônus de prova.

A ré, ora apelante, sustenta a legalidade do contrato firmado e, por conseguinte, das cobranças realizadas em decorrência da inadimplência da consumidora. Defende que a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes decorreu de culpa exclusiva sua, ao não pagar as contas, e do exercício regular de um direito, de cobrar a dívida não paga. Subsidiariamente, alega que eventual fraude decorreu de conduta de terceiros, a qual não lhe pode ser imputada ante a falta de nexo de causalidade com o dano havido. Sendo assim, pugnou pela total improcedência da ação.

Como provas de suas alegações, a apelada juntou aos autos
comprovante de residência da autora, indicando como domicílio Rua Quintiliano Barbosa, nº 27, Bairro Laranjal, Barcarena/PA, sendo este o endereço indicado na exordial - Num. 923398 - Pág. 11; contas telefônicas junto à operadora ré, datadas de agosto/2012, maio/2012 e junho/2012, todas em nome da autora e indicando como domicílio a Travessa Eneas Martins, nº 664, Casa Marambaia, Cametá/PA - Num. 923398 - Pág. 12/14; comprovante de consulta ao SERASA, indicando dois registros em nome da autora, ambos em 11.09.2012, relativos aos contratos nº GSM 0050654901654 e GSM 0050647161170 - Num. 923398 - Pág. 15; boletim de ocorrência lavrado em 15.04.2003, no qual a autora narra a perda de documentos pessoais, dentre os quais CPF e carteira de identidade, em 15.010.2002 - Num. 923398 - Pág. 16/17.

A apelante nada juntou aos autos de elementos de prova.

Não foi realizada audiência de instrução e julgamento e a lide foi julgada antecipadamente.

Observo que a instrução do feito observou o art. 373, I e II do CPC, que distribui o ônus da prova, dinamizado pelo art. 6º, inciso VIII do CDC, cabendo ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Obviamente, além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, como já ressaltado. Vejamos:

CPC:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Observo desde já que, a despeito de alegar ter consultado seus sistemas e nada ter constatado de irregularidade na contratação, a apelante sequer trouxe ao caderno processual o contrato de prestação de serviços de telefonia, cuja legalidade defende. Ora, a partir do momento em que a apelada alega a ausência de contratação, tem-se a alegação de
um fato negativo
, cuja produção probatória resta totalmente impossível a quem lhe alega. Caberia, então, dentro da distribuição do ônus probatório, à apelante comprovar a efetiva existência de tal contrato, como forma de obstar o pleito indenizatório da parte adversária. Todavia, quedou inerte.

A apelada, trouxe aos autos ainda as contas relativas aos serviços de telefonia, todas em seu nome, porém indicando endereço diverso daquele constante em seu comprovante de residência, a indiciar, em apoio às suas alegações, a natureza fraudulenta do contrato firmado. Assim, entendo que dentro do que lhe cabia provar, a autora conseguiu se desincumbir do ônus de prova que lhe cabia, cabendo à ré provar eventual fato obstativo, modificativo ou extintivo de tal direito.

A apelada não produziu qualquer prova nos autos. Portanto, por óbvio, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, por força do art. 373, inciso II do CPC/15.

Sobre a alegação de exercício regular de um direito, a partir do momento em que não se encontra provada nos autos a efetiva contratação dos serviços pela autora, não se pode falar em legitimidade das cobranças realizadas. Não havendo prova do contrato, não há prova do débito e não havendo prova do débito, não poderia a autora ter seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes. Trata-se de dever de cautela cabível ao fornecedor dos serviços, de checar, conferir e fiscalizar os contratos por si formalizados. Não pode o consumidor arcar com os riscos do empreendimento, devendo a empresa de telefonia observar a legalidade das cobranças realizadas.

A alegação de ausência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pela apelante e conduta da apelada também não prospera.
In casu,
tem-se que o dano moral sofrido pela apelada decorreu da inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes (SERASA), devidamente comprovada nos autos por força do documento Num. 923398 - Pág. 15. Claramente, o documento indica como responsável pela restrição a empresa ré, que registrou a restrição em 11.09.2012, relativa aos contratos nº GSM 0050654901654 e GSM 0050647161170. O nexo causal é patente.

Ainda que se considere a participação de terceiros na fraude perpetrada, lembro que a jurisprudência pátria é uníssona em responsabilizar o fornecer por danos decorrentes de fortuito interno, quando caberia a ele empreender maiores esforços para certificar-se acerca da legalidade do negócio jurídico e da consequente cobrança (tudo dentro da Teoria do Risco do Empreendimento), senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO: REJEITADAS. MÉRITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO APRESENTADO EM JUÍZO. NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO. ILICITUDE. ASSINATURAS E COMPROVANTES DE ENDEREÇOS DIVERGENTES. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA (ARTIGO 373, INCISO II, CPC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CDC. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 2.000,00. VALOR MANTIDO. MULTA DIÁRIA FIXADA NA BASE EM R$ 50,00. PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos acima epigrafados. Acordam os membros da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO INOMINADO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Acórdão assinado pelo Juiz Relator, em conformidade com o artigo 61 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Fortaleza, 28 de junho de 2021. ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO Juiz Relator (TJ-CE - RI: 00088949720178060107 CE 0008894-97.2017.8.06.0107, Relator: ANTONIO ALVES DE ARAUJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 29/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÉBITO PROVENIENTE DE SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. ARTS. 17 E 29 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. ART. 14 DO CDC. SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE TELEFONIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, II, DO CPC. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO EM MONTANTE QUE MERECE SER MANTIDO, EIS QUE CONDIZENTE COM O VALOR FIXADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM HIPÓTESES SIMILARES À PRESENTE, EM QUE O NOME DO CONSUMIDOR RESTOU INDEVIDAMENTE NEGATIVADO, ALÉM DE HAVER PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00435380920178190203, Relator: Des(a). MÔNICA FELDMAN DE MATTOS, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – ADESÃO À PLANO PÓS-PAGO VIA CALL CENTER – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE CORROBOREM A CONTRATAÇAO DO SERVIÇO PELO AUTOR E QUE O VINCULE À GRAVAÇAO TELEFÔNICA JUNTADA AOS AUTOS – RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ONUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO PROVIDO. 1. No caso em que a pretensão do consumidor se baseia em negativa da contratação do serviço, admite-se amplo meio de prova da celebração de negócio jurídico válido, competindo à fornecedora de serviço apresentar conjunto probatório idôneo a comprovar a manifestação de vontade do consumidor e adoção de medidas mínimas de segurança para formalizar a operação. 2. Caracteriza a responsabilidade civil da Companhia telefônica a contratação fraudulenta que gera prejuízo ao consumidor, na medida em que a fornecedora de serviço responde objetivamente pelo risco administrativo ínsito à execução do serviço que oferta à sociedade. 3. “Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ - 3ª Turma - AgRg no Ag 1261225/PR – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 09/08/2011). (TJ-MT 10399619220188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO. OPERADORA DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. SÚMULA 32 DO TJGO. 1- Refuta-se a alegação da operadora de telefonia de ausência de culpa, porquanto a sua responsabilidade se mantém no artigo 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo seu dever prestar o serviço com eficiência e correção, evitando provocar prejuízos a seus clientes ante a falha de suas operações. 2- A operadora de telefonia tem responsabilidade objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações, devendo ressarcir os danos causados à parte. 3- O dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independe de prova. 4- Tendo o autor comprovado os fato constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC) no sentido de provar que a operadora de telefonia contribuiu com o evento danoso firmando negócio jurídico indevidamente com seus dados, deve ser declarada a inexistência do débito, restando configurado o dever de indenizar. 5- Nos termos da Súmula nº 32 do TJGO, a verba indenizatória referente ao dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; assim, na presente hipótese, deve ser mantido valor indenizatório arbitrado no juízo a quo. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 02594998520188090130 PORANGATU, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO ?IN RE IPSA?. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(2016.02130699-69, 26.659, Rel. SILVIO CESAR DOS SANTOS MARIA, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 2016-05-25, Publicado em 2016-06-01)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR POR CONTRATO FRAUDULENTO. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. JUROS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº. 54 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO - SÚMULA Nº 362 DO STJ. APELAÇÃO DA PARTE RÉ. CONHECIDA E IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. CONHECIDO E PROVIDO.

1) O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor;

2) In casu, uma vez observadas as referidas balizas, pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do quantum indenizatório. Ressalta-se que o caso não se trata de simples negativação indevida, mas desta em razão de contrato totalmente fraudulento, negócio jurídico totalmente desconhecido pela autora.

3) Em se tratando de responsabilidade de ordem extracontratual, uma vez que foi reconhecida a inexistência de contrataç&atil (4804772, 4804772, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-29)

ACÓRDÃO Nº 4713582 DJE: 18/03/2021 PODER JUDICIÁRIO2ª TURMA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL Nº 0002020-64.2014.8.14.0015COMARCA DE ORIGEM: CASTANHALAPELANTE: CLARO S.AADVOGADO: RAFAEL GONÇALVES ROCHA OAB/PA 16.538-AAPELADO: FLAVIO CESAR CANCELA FERREIRAADVOGADO: UMBELINO DE JESUS FERREIRA FILHO OAB/PA 5.656RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARESEMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO TELEFONIA CELULAR. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA. DANO MORAL E PERDA DE UMA CHANCE. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA EMPRESA CLARO S.A DESPROVIDO À UNANIMIDADE1. A Apelante não trouxe aos autos provas de que o Apelado efetuou a contratação de linha telefônica.2. O ato de efetuar cobranças referentes a linhas telefônicas, sem que o consumidor tenha sequer efetuado a contratação, gera dano moral, dado a irresponsabilidade da empresa em não usar de meios idôneos para evitar contratos fraudulentos, gerando inúmeros transtornos na vida do Apelado.3. DANOS MORAIS E PERDA DE UMA CHANCE configurados, valor arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.4. Na esteira do Parecer Ministerial, Recurso conhecido e desprovido. (4713582, 4713582, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-18)

Considerando todos os fatos e provas analisados, é inegável que a apelada sofreu abalo psicológico que foge do mero aborrecimento, pois resta claro que a operação em discussão não foi por ela efetuada.
Como evidencia a mesma jurisprudência, o dano moral decorrente da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes por contrato fraudulento é presumido, na modalidade
in re ipsa,
logo não precisa ser provado, sendo inerente à prática daquela conduta, que vulnera o consumidor e lhe acarreta grave constrangimento moral, psicológico e social.

Logo, ultrapassado o mero aborrecimento, há o dano moral, com o seu consequente dever de indenizar. Com efeito, a indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado e, o grau de culpabilidade do agente. Deve ainda, constituir exemplo didático para o ofensor, de que a sociedade e o Direito repugnam a conduta violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade humana.

Ciente de que a indenização objetiva sancionar o lesante, inibindo-o em relação a novas condutas, seu valor deve corresponder a um desestímulo, contudo, sem ensejar enriquecimento ilícito do ofendido, mas também não pode ser ínfimo a ponto de permitir a reincidência em conduta negligente.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira (in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61) as funções da indenização por danos morais:
"O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal"
.

Sobre a questão, trago decisões desta Egrégia Corte de Justiça, por suas 02 (duas) Turmas de Direito Privado:

1. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE­CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELA­ÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALO­RES. SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. 1. INVALIDADE DO NEGÓCIO E DO DÉBITO. Nas ações declara­tórias de inexistência de relação contratual, co­mo a ora sub examine, o ônus da prova compe­te a parte ré, pela impossibilidade da autora provar o fato negativo alegado na inicial. Dito isso, in casu, a empresa de telefonia requerida/apelante não se desincumbiu do ônus de pro­var fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente/apelada, haja vista não ter acostado aos autos cópias do contrato devida­mente assinado e/ou da gravação telefônica da contratação. Logo, devem ser declarados ine­xistentes o ajuste e os débitos dele oriundos ora impugnados. 2. NEGATIVAÇÃO INDEVI­DA. DANO IN RE IPSA. DEVER DE INDENI­ZAR CONFIGURADO. A contratação fraudu­lenta e a negativação indevida do nome da consumidora caracterizam o dano in re ipsa, presumindo-se sua ocorrência. 3. QUANTUM ARBITRADO RAZOÁVEL. A fixação do valor do dano moral deve atender aos critérios de ra­zoabilidade e da proporcionalidade, não poden­do ser tão alto que caracterize enriquecimento sem causa da parte lesada, e nem tão baixo que não sirva para desestimular a prática do ato causador do prejuízo.
Na espécie, tendo em vista a condição social e econômica dos en­volvidos (de um lado, a autora/apelada, relações públicas com o nome a zelar, e, de outro, uma empresa de telefonia/tv/internet de grande porte no país); o grau da ofensa ocorrida (contunden­te, visto a negativação da cidadã que sequer contratou); o tempo de duração do ilícito (alguns meses); e, o caráter exemplar da punição à fir­ma lesante, entendo que a verba ressarcitória fi­xada em R$10.000,00 (dez mil reais) atende os objetivos que norteiam o instituto do dano moral, devendo, por isso, ser mantida intacta, a fim de que a firma ofensora sinta os reflexos de sua conduta ilícita em seus cofres, sem que isso en­seje, em contrapartida, enriquecimento sem causa à ofendida (Inteligência da Súmula nº 32/TJGO
). 4. VALORES PAGOS DEVOLVIDOS EM DOBRO. Havendo a cobrança e o paga­mento indevido de valores, a repetição de indé­bito em dobro é perfeitamente possível, em re­púdio ao enriquecimento ilícito de quem os rece­beu. Tal montante deve ser corrigido monetária­mente pelo INPC, a partir do pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, da citação. 5. SENTENÇA MANTIDA INTACTA. HONORÁRIOS MAJORADOS. O Tribunal de Justiça, ao desprover recurso contra sentença publicada após o CPC vigente, deve majorar os honorários advocatícios de sucumbência fixados no Juízo de origem, à luz dos §§ 1º e 11, do arti­go 85, levando-se em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal. Verba au­mentada na hipótese de 15% (quinze por cen­to) para 20% (vinte por cento) do valor atuali­zado da condenação, às expensas da ré/ape­lante vencida. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPRO­VIDA. (TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 05047119120188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 26/04/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. RECURSO DESPROVIDO
. 1 - Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, que descontou indevidamente dos proventos da parte autora parcelas de empréstimo que esta não contraiu, caracterizado está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar. 2 - O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico. Deve-se atentar, ainda, em juízo de razoabilidade, para a condição social da vítima e do causador do dano, da gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso. 3 - Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos, deve ser mantido tendo em vista a extensão dos danos sofridos pela autora, pessoa idosa, que sofreu restrição de sua verba alimentar por anos, em face da conduta da ré. 4 - O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, ressalvados os casos de engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. 5 - Recurso do Réu conhecido e improvido. (2019.00357134-70, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-02-05, publicado em 2019-02-05) (grifei)

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO NÃO REALIZADO. AUSENCIA DE ZELO E SEGURANÇA NAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 1 – O apelante é quem possui tecnologia na prestação do serviço, que deve ser disponibilizado ao consumidor com segurança, informação, clareza e transparência, cabendo-lhe fornecer a prova de que não ocorreu falha na referida prestação, pois, em caso contrário, a ele será debitada a responsabilidade por qualquer falha e o dever de indenizar. 2 – In casu, a conduta negligente da instituição financeira, que celebrou contrato com terceiro, em nome da parte autora, sem a devida cautela necessária para tanto, ocasionou diversos transtornos e aborrecimentos para a demandante, como a inscrição indevida do seu nome em órgão de proteção ao crédito, que extrapolam o mero dissabor. 3 – Inarredável a conclusão de que, com a indevida negativação, o recorrente violou o patrimônio moral do apelado, causando lesão à sua honra e reputação, e, por isso, desnecessária sua comprovação, já que se trata de dano moral puro. 4 – Minoração do quantum indenizatório de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), em homenagem ao princípio da razoabilidade. Necessidade de adequação aos parâmetros jurisprudenciais. 5 – Recurso conhecido e provido parcialmente. DECISÃO MONOCRATICA. (...). (2018.03109884-61, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-08, publicado em 2018-08-08).

Diante de tais critérios norteadores, considerando a vulnerabilidade da autora, que nada fez para concorrer ao evento danoso, a inércia da ré em sanar o problema, mesmo ciente da ilicitude do contrato, além da repercussão do ilícito na vida da consumidora, a exemplo da efetiva inserção em cadastros de inadimplentes, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra proporcional e compatível com a máxima da razoabilidade. Sendo assim, mantenho o
quantum
indenizatório originariamente fixado. Por oportuno, por se tratar de questão de ordem pública, consectário legal, reviso de ofício o termo inicial dos juros de mora, que devem ser contados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), mantendo a sentença em seus demais termos.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e, de ofício, por se tratar de questão de ordem pública, consectário legal, reviso de ofício o termo inicial dos juros de mora, que devem ser contados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA, em data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 27/10/2021